Tribunal: TJSP
Processo: 1008738-24.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*CONTRATOS – Serviços bancários – Conta poupança – Transações não reconhecidas – Sentença que pronunciou a prescrição – Inocorrência – Incontroverso nos autos que o apelante apenas teve conhecimento da ausência de saldo em sua conta poupança em 22/02/2018 – Análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 4o, do NCPC – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que as

Ementa:
*CONTRATOS – Serviços bancários – Conta poupança – Transações não reconhecidas – Sentença que pronunciou a prescrição – Inocorrência – Incontroverso nos autos que o apelante apenas teve conhecimento da ausência de saldo em sua conta poupança em 22/02/2018 – Análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 4o, do NCPC – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que as operações financeiras foram realizadas de forma lícita – Responsabilidade objetiva – Risco profissional – Determinada a restituição das quantias indevidamente debitadas – Dano moral configurado – Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos do autor – Recurso provido*